Tribunal: TJSP
Processo: 2265812-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de Instrumento provido.